Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO JOSE DE SOUSA ARAUJO (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 187295585, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0701262-30.2018.8.07.0005, proposta em face de MARLENE VIEIRA ROCHA (agravado/executada), que indeferiu o pedido da parte credora para que fosse realizada penhora da pensão por morte recebida pela agravada/executada. Em suas razões recursais (ID 56314256), a parte agravante/exequente sustenta, em síntese, que pleiteou penhora de bens móveis (dinheiro e automóveis) e imóveis suficientes para a quitação da dívida, mas que, contudo, restou infrutífera, o que motivou o pedido de penhora de salário da parte agravada. Alega que a parte recorrente comprovou irrefutavelmente que a parte agravada recebe, mensalmente, o valor de R$4.065,95 (Quatro mil sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), conforme documentos juntados aos autos. Aduz o agravante que é cidadão humilde, trabalhador autônomo, que teve seu direito reconhecido pelo Poder Judiciário e, mesmo o recorrente ter ofertado proposta de pagamento parcelado, a recorrida sempre se manteve inerte. Defende que pugnou pela penhora de 30% (trinta por cento) sobre a renda bruta da devedora/agravada, com exceção apenas dos descontos compulsórios, contudo, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sem qualquer parâmetro que pudesse lhe auxiliar, tais como: a devedora não tem filhos menores e/ou especiais, bem como não há qualquer comprometimento com dívidas etc. Argumenta que o STJ, bem como esse TJDFT têm exarado pacífico entendimento de que é possível relativizar a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma do decisão atacada para determinar o juízo de primeiro grau que proceda com a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre a renda mensal da devedora/agravada, ou noutro percentual que melhor entenda para a quitação da dívida, face à manutenção digna de sobrevivência da parte recorrida, bem como seja expedido ofício e enviado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, para que desconte mensalmente o percentual a ser firmado por este douto Juízo sobre a renda bruta da parte devedora, com exceção de eventuais descontos compulsórios e deposite em uma conta judicial vinculada a este juízo, sob as penas da lei. Sem preparo, face à gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há a decisão que que indeferiu o pedido da parte credora para que fosse realizada penhora da pensão por morte recebida pela agravada/executada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.